Tribunal: STF
Processo: Rcl 91550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Matheus Menezes Matos contra ato administrativo praticado pela Fundação Getúlio Vargas, que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 6.476,  Rel. MIN. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Autor participa do concurso público para o provimento de cargos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, destinado ao cargo de Delegado de Polícia Substituto, concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme previsão constante no Edital nº 01/2024 (Anexo 06) e documentação comprobatória de sua inscrição nessa condição (Anexo 05). 
[...]
O Autor logrou êxito nas primeiras fases do concurso, tendo sido aprovado nas provas objetiva e discursiva (Anexos 07 e 08) e também no resultado preliminar da prova oral (Anexo 09), classificando-se para a etapa subsequente do certame, correspondente aos exames biomédicos e biofísicos.
Ocorre que o Autor é pessoa com deficiência, portador de nanismo (CID Q77.4), condição que impõe limitações físicas específicas e reconhecidas pelo ordenamento jurídico. Tal circunstância foi devidamente comprovada por meio de laudo médico apresentado à Banca Examinadora (Anexo 10), no qual consta expressamente a necessidade de adoção de adaptações razoáveis para a realização do Teste de Aptidão Física, a fim de garantir sua participação em condições compatíveis com sua deficiência.
[...]
Apesar da solicitação formal e da apresentação de documentação médica idônea, a banca examinadora deixou de promover qualquer adaptação nas provas físicas, obrigando o Autor a se submeter aos mesmos critérios aplicados aos candidatos sem deficiência. Ainda assim, o Autor compareceu à realização do Teste de Aptidão Física, demonstrando inequívoca boa-fé e interesse em permanecer no certame. Na ocasião, conseguiu realizar 03 (três) dos 04 (quatro) exercícios previstos, todavia não obteve o desempenho mínimo exigido no terceiro exercício — salto horizontal, circunstância que o impediu de prosseguir para o quarto exercício (corrida de 12 minutos). 
Em razão disso, o Autor foi considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso público. 
Inconformado com a eliminação, o Autor interpôs recurso administrativo, oportunidade em que reiterou a necessidade de adaptação razoável do Teste de Aptidão Física, em razão de sua condição de pessoa com deficiência. 
Entretanto, ao analisar o recurso, a banca organizadora limitou-se a afirmar que não haveria previsão de adaptação dos exames biofísicos no edital, destacando que os testes foram aplicados estritamente conforme o item 1.19 do Edital de Convocação para os Exames Biofísicos, segundo o qual não haveria adaptação das provas físicas às condições do candidato, independentemente das circunstâncias alegadas (Anexo 12):
[…]
Ocorre que tal conduta contraria diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6476/DF, ocasião em que a Suprema Corte reconheceu a necessidade de observância do modelo social de proteção às pessoas com deficiência, reafirmando a obrigatoriedade de adoção de adaptações razoáveis em concursos públicos, quando necessárias para assegurar a efetiva igualdade de oportunidades aos candidatos PcD.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para reconhecer que o ato administrativo praticado pela banca examinadora do concurso público violou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6476/DF”.
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A parte Reclamante se inscreveu para o concurso público para Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, concorrendo para uma das cinco vagas destinadas a pessoas com necessidades especiais.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, VIII, consagrou, nas hipóteses de acesso ao serviço público, o direito a tratamento diferenciado em favor das pessoas portadoras de necessidades especiais, como objeto de compensação dos desníveis sociais e dificuldades inerentes a esse grupo, ao dispor que:

“VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;”

O art. 37 do Decreto 3.298/1999, por sua vez, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, prevê:
	
“Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.”

Como enfatizado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, no julgamento do RE 676.335, a reserva de vagas determinada pelo inc. VIII do art. 37 da Constituição da República tem tripla função:

“a) garantir “a reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica, [verdadeira] política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988", como destacado pelo Ministro Ayres Britto no julgamento do RMS 26.071 (DJ 1º.2.2008); 

b) viabilizar o exercício do direito titularizado por todos os cidadãos de acesso aos cargos públicos, permitindo, a um só tempo, que pessoas com necessidades especiais participem do mundo do trabalho e, de forma digna, possam manter-se e ser mantenedoras daqueles que delas dependem; e, 

c) possibilitar a Administração Pública preencher os cargos com pessoas qualificadas e capacitadas para o exercício das atribuições inerentes aos cargos, observando-se, por óbvio, a sua natureza e as suas finalidades.”

Trata-se de entendimento pacífico da CORTE, que ao apreciar o RMS 32.732-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELO, afirmou que a:

“Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão e a viabilizar a sua efetiva participação , em condições equânimes e mais justas, na vida econômica, social e cultural do País”. 

Na etapa do Teste de Aptidão Física,m o reclamante foi considerado inapto e consequentemente eliminado do concurso público. 
O candidato, conforme consta no próprio recurso, “é pessoa com deficiência, portador de nanismo (CID Q77.4), condição que impõe limitações físicas específicas e reconhecidas pelo ordenamento jurídico”, tendo sido reprovado na etapa de “salto horizontal”, sem que tenha sido realizada a necessária adaptação do teste físico, nos termos do entendimento da Corte. 
O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.476,  Rel. MIN. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/09/2021, que fixou as seguintes teses:

1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.

Na presente hipótese, não há dúvidas de que não houve a “adaptação razoável” da prova física do concurso, pois inadmissível exigir do candidato, portador de nanismo (CID Q77.4), que realize a prova de “salto horizontal” nas mesmas condições que os candidatos da ampla concorrência.
Igualmente, não há demonstração inequívoca da absoluta necessidade da prova física de “salto horizontal” para o exercício da função pública de delegado de Polícia, sob pena de exclusão absoluta de acesso à esse cargo público à pessoas que não possam realizar essa atividade, pois como bem destacado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, no precedente acima mencionado, 

“A presunção de que nenhuma das atribuições inerentes aos cargos de natureza policial pode ser desempenhada por pessoas portadoras de uma ou outra necessidade especial é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, marcadamente assecuratório de direitos fundamentais voltados para a concretização da dignidade da pessoa humana”.

Observe-se, ainda, que a própria Banca Examinadora, Fundação Getúlio Vargas salientou, na negativa do recurso administrativo do reclamante, que a única fundamentação para sua exclusão foi não ter sido aprovado no “salto horizontal”:

O candidato executou 3 (três) dos 4 (quatro) exercícios, não obtendo desempenho mínimo no 3º exercício ( salto horizontal),, o que o impediu de prosseguir para o 4º exercício ( corrida de 12'). Resultado ratificado - INAPTO/ELIMINADO.

O ato administrativo reclamado, portanto, violou o entendimento firmado pelo Plenário da CORTE no julgamento da ADI 6.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no ponto em que assentou ser inconstitucional a interpretação que exclui o direito à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos.
No julgamento da referida ADI 6.476, foi destacado pelo Ministro relator hipótese semelhante a da presente reclamação:

22. Por exemplo, o requerente trouxe aos autos um edital de concurso público para o cargo de perito criminal da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que ilustra a questão (Doc. 21). Nesse edital, há vagas reservadas para candidatos com deficiência ao cargo de perito nas áreas de ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação/informática, engenharia, farmácia e bioquímica. Não é razoável negar a adaptação de provas práticas que envolvem testes de flexão em barra ou abdominais, se tais aptidões não são indispensáveis para o regular exercício da função de perito contábil, por exemplo”. 

 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PROCEDENTE a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que o pedido de adaptação do Teste Físico, fase salto horizontal, seja analisado de acordo com o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 6.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Analisada a necessidade de adaptação, o candidato deverá se submeter novamente ao Teste de Aptidão Física, em observâncias às demais regras editalícias.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente